Tribunal: TJDFT
Processo: 0743434-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743434-57.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ALESSANDRO ANILTON MAIA NONATO E ALESSANDRA PINTO DE ANDRADE RECORRIDA: JATOBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PORTARIA DPDF N. 140/15. APELO QUE NÃO VEICULOU OUTRAS QUESTÕES. SUCUMBÊNCIA NÃO INFIRMADA. JULGAMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já os §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceituam que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até cinco salários mínimos mensais. 3. Diante do critério objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos mensais dos agravantes ultrapassam o teto estipulado pela Resolução DPDF n. 140/15, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Cabe destacar, de outra banda, que empréstimos e despesas diversas custeados por ambos decorrem do exercício da autonomia de vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. 4. Uma vez indeferido o benefício, restou esvaziado o conteúdo da apelação, pois a sucumbência não foi infirmada por quaisquer outros argumentos. 5. Ainda que houvesse tese remanescente a ser apreciada no apelo e que fosse concedida a gratuidade de justiça em sede recursal, certo é que a benesse não teria efeitos retroativos, de modo a desobrigar os apelantes do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados em seu desfavor por ocasião da prolação da sentença. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil, afirmando não possuírem condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de processo judicial. Asseveram que a concessão do benefício da gratuidade de justiça alcança taxas e custas processuais, honorários de sucumbência, indenizações, despesas etc. Pedem a concessão de gratuidade de justiça, de efeito suspensivo ao recurso e de tutela antecipada para suspender a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (ID 62139941). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2675239, pelo Relator(a) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação 27/8/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2597471, pelo Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 19/8/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao requerimento de concessão de tutela antecipada para suspender a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020